Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-87.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800763-87.2021.8.14.0091

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

APELADO: JOAO FELIPE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800763-87.2021.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA

APELADO:
JOÃO FELIPE PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE VIGIA. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800763-87.2021.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

APELADO:
JOÃO FELIPE PINHEIRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por JOÃO FELIPE PINHEIRO contra o MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA.

Consta dos autos que o impetrante prestou Concurso Público para o Município de Salvaterra/PA, referente ao cargo de VIGIA- SEMED- ESPAÇO URBANO, no qual foram ofertadas 22 (vinte e duas) vagas para o provimento imediato. O impetrante ficou classificado em 26º (vigésimo sexto) lugar e em 4º do cadastro de reserva. Contudo, afirma que 06 (seis) candidatos aprovados e classificados para vagas imediatas desistiram/não compareceram, sendo assim, surge para o Impetrante o direito subjetivo à nomeação e posse.

Narra o impetrante que, todos os candidatos classificados para vagas imediatas já foram nomeados e empossados, bem como o primeiro, segundo e terceiro colocado do cadastro de reserva por via mandado de segurança.

Segue narrando que, o Município de Salvaterra não está interessada em nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva que adentraram para vagas imediatas, visto que há um número elevado de candidatos contratados temporariamente para exercer o mesmo caro do impetrante.

Afirma que, ao consultar o portal da transparência, competência de agosto/2021, constatou a contratação de 21 (vinte e um) vigias com vínculo precário após a convocação para nomeação e posse das vagas imediatas, que ocorreu em maio de 2021, através do Edital 03/2021, destacando, ainda, que somente alguns dos temporários contratados para o cargo de vigia foram dispensados pelo Decreto 073/2021 e, após a edição deste Decreto, o Impetrado modificou o vínculo destes servidores para “comissionados”, de modo que, até o dado momento, existem o total de 44 (quarenta e quatro) vigias com vínculo precário ocupando o quadro efetivo do Município

Assim, em razão de não ter sido empossado do referido cargo, o impetrante impetrou o Mandado de Segurança, requerendo, liminarmente, a imediata nomeação e posse do impetrante. E no mérito, a declaração de ilegalidade das contratações de servidores públicos temporários ocupantes do cargo de vigia, ocorridas a partir de 01/01/2021, bem como quaisquer outras eventualmente realizadas a título precário para o exercício do mesmo cargo; e a confirmação da liminar e concedida a segurança.

O pedido de liminar foi deferido. ID 15061552

O Ministério Público se manifestou favorável a concessão da segurança pleiteada. ID 15061559

O Munícipio de Salvaterra/PA apresentou contestação. ID 15061561

O Impetrante informou que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município foi julgado totalmente improvido. ID 15061564

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito e concedendo a ordem de segurança e determinou a convocação, nomeação e posse do impetrante nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de determinar ao impetrado, PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, que proceda à convocação, à nomeação e à posse de JOÃO FELIPE PINHEIRO para o cargo de NÍVEL FUNDAMENTAL: VIGIA - SEMED (ESPAÇO URBANO).

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta, para que o impetrado (PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA) cumpra a determinação acima, sob pena de multa de R$-3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, a ser aplicada diretamente sobre o patrimônio da autoridade coatora (PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA), até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do(a) impetrante, sem prejuízo de eventual responsabilização por crime de desobediência e por ato de improbidade, a teor do disposto no art. 26, da lei 12.016/2009.”

Inconformado, o Município de Salvaterra interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que a sentença de ser reformada, posto que inexiste direito líquido e certo da impetrante.

Afirma que Municipal encontra-se com suas contas completamente comprometidas em razão do preenchimento das recentes vagas no concurso público, fato que ocasionou um inchaço no orçamento financeiro do Município de Salvaterra.

Alega que o Poder Judiciário está interferindo indevidamente nas contas públicas do Município, na medida em que tem determinado a convocação, nomeação e posse de inúmeros candidatos que sequer tem o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que não estão inseridos dentro do número das vagas editalícias previstas no concurso público em questão.

Aduz ainda a ausência de prova pré-constituída que comprove a violação de direito líquido e certo.

Assevera que a simples contratação temporária de servidores para atendimento a excepcional interesse público não se afigura como preterição na convocação de candidatos regularmente aprovados dentro do número de vagas (o que não é o presente caso), e ainda mais quando o prazo de validade do concurso sequer foi superado.

Foi determinada a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões. Id 1506179. Não houve juntada de contrarrazões, os autos foram remetidos ao 2º Grau.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. ID 15442133

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito do impetrante à nomeação em cargo público, considerando a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas prevista no edital.

O apelante alega em suas razões recursais a falta de direito líquido e certo, pois o apelado não está inserido dentro do número de vagas editalícias prevista no concurso público em questão.

Inicialmente, verifica-se que o edital do certame ofereceu 22 (vinte e duas) vagas para o cargo de Vigia - espaço Urbano, conforme Edital nº 001/2020 (15061536), bem como que o impetrante foi aprovado no concurso público realizado pelo Município de Salvaterra/PA na 26ª colocação, ou seja, fora do número de vagas ofertadas (ID 15061539).

Destaca-se que, em tese, a aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas em edital de concurso público não gera para o interessado direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito.

Entretanto, através do Edital nº 03/2021 (ID 15061540) observa-se que 06 (seis) candidatos aprovados e classificados para vagas imediatas desistiram/não compareceram para fase de habilitação. Nesse viés, com a desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para provimento imediato, faz surgir para o impetrante/apelado, o direito líquido e certo de ser nomeado ao cargo, que ficou classificado em 04 lugar no cadastro de reserva.

Logo, é evidente que o apelado passou a figurar entre as vagas ofertadas para provimento imediato no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação quando houver desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas. vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)

Assim, em decorrência da desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas prevista no Edital, surge o direito de nomeação ao apelado, de forma que o preenchimento de vagas de forma imediata através de contratação precária por parte da administração, fere direito subjetivo do candidato subsequente ao desistente.

Nesse diapasão este E. Tribunal de Justiça tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes no colendo STF.

2. In casu, no Concurso Público nº 001/2012, promovido pelo Município de Ananindeua, o Apelante conseguiu a aprovação para o cargo de Auditor Fiscal, obtendo a 27ª (vigésima sétima) colocação ao final do certame.

3. O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 20 (vinte) vagas para o cargo no qual o Recorrente foi aprovado, além de 10 (dez) vagas de cadastro de reserva. Entretanto, 10 (dez) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação;

4. Por conseguinte, em decorrência dos candidatos desistentes, é evidente que o Apelante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814047-34.2018.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança ao impetrante/apelado.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023